Tribunal: TJDFT
Processo: 0749173-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749173-40.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL DE ARAUJO SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE. AFASTAMENTO. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. CARÁTER COGENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e c/c o art. 40, incisos V e VI, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, além de 816 dias-multa. 2. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas diante da ilegalidade da busca domiciliar. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas. Requer, ainda, a revisão da dosimetria para que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade do agente, circunstâncias do crime e circunstância especial. Busca, também, que sejam excluídas as causas de aumento previstas no art. 40, incisos V e VI, da LAD, com a readequação do regime. Por fim, pede o afastamento da pena pecuniária, ou sua fixação no mínimo legal, diante das condições financeiras do recorrente e o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há sete questões em discussão: (i) se a busca domiciliar observou os ditames legais; (ii) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (iii) se a avaliação desfavorável da culpabilidade do agente foi fundamentada de forma idônea (iv) o cabimento das causas de aumento de pena previstas no do art. 40, incisos V e VI, da LAD; (v) possibilidade de exclusão da pena pecuniária diante da hipossuficiência do réu; (vi) readequação do regime; (vii) possibilidade de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A busca domiciliar realizada com base em fundada suspeita, decorrente de fatos concretos, mostra-se legítima e não enseja nulidade das provas obtidas. Ademais, no caso em questão, todo o entorpecente apreendido estava na posse do réu no momento da prisão, que foi anterior a busca. Portanto, a flagrante já estava caracterizado. 5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório. 6. Não restando caracterizada a participação do menor na traficância, a valoração negativa da culpabilidade, deve ser afastada. 7. As causas de aumento pena previstas no do art. 40, incisos V e VI, da LAD devem ser afastadas visto que não restou comprovado nos autos que a droga apreendida com o réu foi adquirida ou tinha como destino outro estado da federação. Além disso, não há comprovação da idade do menor que estava com o apelante no momento do flagrante, nem se ele tinha envolvimento com o delito. 8. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei. 9. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime prisional fechado se o acusado for reincidente e portador de maus antecedentes. 10. Se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque ele responde a outros processos por crimes idênticos, mostra-se correta a negativa do réu recorrer em liberdade para a garantia da ordem pública, em face da reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 835.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Acórdão 1731691, 0749018-08.2022.8.07.0001, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 01/08/2023. Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025. Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025. Acórdão 2006826, 0744140-69.2024.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025. Acórdão 2007761, 0742997-45.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025. Acórdão 1307249, 07076542220198070014, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 caput e § 1o, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, sustentando nulidade processual, em razão de provas ilícitas; b) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, alegando que a condenação não poderia basear-se nas provas supostamente produzidas na fase inquisitorial. Pede a absolvição; c) artigo 42 da Lei no 11.343/2006, insurgindo-se contra a majoração da pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada transgressão aos artigos 155, 157 caput e § 1o, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal e 42 da Lei no 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 76696180): (...) a apreensão das substâncias entorpecentes ocorreu no interior do veículo conduzido pelo acusado e não na sua residência. Segundo, porque durante a instrução, a testemunha policial Rayssa Polianna Silva declarou que "o acusado confessou e deixou entrar na casa, pois disse que não tinha mais droga e que aquelas eram as últimas". Portanto, houve consentimento do morador para a entrada dos policiais em sua residência. No mais, ainda que se considerasse eventual ilegalidade na busca domiciliar, isso não contaminaria as provas colhidas anteriormente, quando da abordagem do veículo e apreensão das drogas, que constituem o objeto principal da presente ação penal. As máquinas de cartão de crédito e o dinheiro em espécie apreendidos na residência são elementos acessórios que, mesmo se desconsiderados, não afetariam a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas. (...) Ambos os policiais apresentaram declarações uníssonas no sentido de que, receberam informação de colaboradores apontando as características do veículo, assim como do réu e a região em que ele vendia e que, diante disso, foram ao local e, quando visualizaram o carro, foi determinada ordem de parada, a qual não foi obedecida e que mesmo após o réu ter batido o veículo, saiu correndo, tendo sido preso a pouca distância. Foi encontrada considerável quantidade de maconha em uma mochila atrás do banco do motorista. Ressalte-se que, conquanto o réu não tenha mantido sua confissão extrajudicial em juízo, as demais provas existentes nos autos, especialmente as declarações uníssonas dos policiais de que a droga estava no veículo que o réu conduzia, além das informações da testemunha Brendaly de que entrou no carro minutos antes da abordagem e que não sabia da droga, cumulada com a fuga do recorrente, não deixam dúvida da prática do delito. É válido destacar, ainda, que, embora não tenha sido encontrado nenhum petrecho típico de tráfico, nem foi presenciado atos de comércio, a quantidade de entorpecente, aliada a notícias apócrifas apontando o réu como traficante, assim como, que ele utilizava o veículo Hyundai i30 prata, são suficientes para caracterizar o tráfico. (...) Além da quantidade de entorpecente encontrada com o acusado, milita em desfavor do réu a circunstância de ele empreender fuga, quando foi abordado pelos policiais, não merecendo guarida a alegação defensiva de que o réu achava que era inimigo, visto que a policial Rayssa afirmou que foi dada sinalização policial visível, com ligação da sirene e rotolight. (...) Deve ser mantida, ainda, a valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da LAD, visto que foi apreendida com o réu quase quatro quilos de maconha (3.899,66g). Embora a maconha consista em entorpecente de baixa nocividade, o recrudescimento nesta fase da dosimetria também é admitido pela grande quantidade apreendida do psicotrópico. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004